Tribunal: TJPA
Processo: 0805148-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805148-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. S. U.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0805148-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)

AGRAVADO: HUDSON SARRAF UCHOA

ADVOGADO(S): CYNTHIA CAMPELLO RODRIGUES DE ALMEIDA, LANNY NEIVA BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Não conhecimento do agravo de instrumento. Ausência de dialeticidade. Preclusão temporal configurada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0858895-84.2024.8.14.0301, que rejeitou Embargos de Declaração opostos pela agravante.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, especificamente quanto (i) à ausência de preclusão temporal e (ii) à observância do princípio da dialeticidade recursal.

III.
Razões de decidir

3.

O Agravo de Instrumento foi interposto de forma intempestiva, uma vez que a decisão que consolidou a aplicação da multa e do bloqueio de valores não foi oportunamente impugnada, operando-se, portanto, a preclusão temporal.

4.

A insurgência dirigida à decisão que rejeitou Embargos de Declaração não atacou especificamente os fundamentos dessa decisão – restrita à inexistência de omissão, contradição ou obscuridade –, mas sim o mérito de decisões anteriores, já preclusas, o que configura manifesta ausência de dialeticidade recursal.

5.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a preclusão e a ausência de dialeticidade constituem fundamentos autônomos e suficientes para o não conhecimento de recurso, sendo incabível utilizar embargos de declaração como sucedâneo para rediscutir o mérito de decisões não oportunamente impugnadas.

6.

A alegação de possibilidade de revisão da multa coercitiva a qualquer tempo não afasta o reconhecimento da preclusão quanto à decisão que a fixou, sem prejuízo de eventual revisão por superveniente modificação da situação fática, o que não se discute neste recurso.

7.

Mantém-se a decisão monocrática, por estar devidamente fundamentada e alinhada à legislação processual e à jurisprudência dominante.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita Embargos de Declaração, sem impugnar especificamente os fundamentos desta, configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo seu conhecimento. 2. A preclusão temporal impede a rediscussão de matérias decididas em momentos processuais pretéritos, não sendo possível utilizar Embargos de Declaração como meio indireto de reabertura de debate sobre decisão não oportunamente impugnada. 3. O reconhecimento da preclusão e da ausência de dialeticidade é causa suficiente para o não conhecimento do recurso, sendo irrelevante a discussão de mérito não veiculada de forma tempestiva e adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.022, 1.026, 489, §1º, IV, e 932, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.718.987/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/02/2021, DJe 18/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.479.147/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/08/2019, DJe 23/08/2019; STJ, AgRg no REsp 1.121.254/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/10/2012, DJe 17/10/2012.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 26534541) interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática desta Relatora (ID 26030061), que não conheceu do Agravo de Instrumento (processo nº 0805148-21.2025.8.14.0000) anteriormente interposto pela ora Agravante.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0858895-84.2024.8.14.0301, movido por HUDSON SARRAF UCHOA. A referida decisão interlocutória

rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela UNIMED.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de dialeticidade e manifesta ocorrência de preclusão temporal. Fundamentou-se que a decisão que efetivamente declarou correta a aplicação da multa com o bloqueio e transferência de valores (PJe 1º grau Id nº 133869678 e Id nº 136577431) não foi objeto de Agravo de Instrumento no momento oportuno, e que o recurso se insurgia contra matéria preclusa, não atacando diretamente os fundamentos da decisão que rejeitou os embargos (PJe 1º grau ID nº 137175878).

Em suas razões de Agravo Interno, a UNIMED BELÉM sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática não apreciou devidamente a inexistência de preclusão e a existência de dialeticidade recursal, pois sempre cumpriu a decisão liminar e o bloqueio foi indevido; (ii) houve inconformidades na prestação de serviço pela clínica que justificariam a não aplicação da multa; (iii) a multa pode ser revista a qualquer tempo; (iv) a decisão monocrática que não conheceu do agravo é genérica e não enfrenta os fatos particulares; (v) é necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso contrário, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento original.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Trata-se de decisão monocrática, não estando presente a estrutura formal de acórdão (ementa, relatório e voto), sendo, portanto, cabível o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

Passo ao exame do mérito.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED BELEM por reconhecer a ausência de dialeticidade e a ocorrência de preclusão temporal.

A Agravante, no presente recurso, busca a reforma dessa decisão, insistindo nos argumentos de mérito relativos ao cumprimento da obrigação e à suposta incorreção da multa aplicada no cumprimento provisório de sentença.

Contudo, após reanálise dos autos e dos fundamentos da decisão agravada, mantenho o entendimento pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento original, e, por conseguinte, pelo desprovimento do presente Agravo Interno.

Conforme bem delineado na decisão monocrática, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão de ID 137175878 (PJe 1º grau), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela UNIMED. Esses embargos, por sua vez, foram manejados contra decisões anteriores que já haviam analisado a questão da multa e determinado o bloqueio de valores (decisões de ID 133869678 e ID 136577431, PJe 1º grau).

A decisão monocrática acertadamente pontuou:

"Com efeito, a decisão que declarou correta a aplicação da multa com o bloqueio e transferência de valores, constantes nos ID ́s - PJe 1º grau Id nº 133869678 e Id nº 136577431, destas não houve a interposição de agravo de instrumento, operando-se, portanto, a preclusão temporal para se insurgir quanto à matéria neste momento.

Assim, a interposição do presente agravo pleiteando a suspensão dos efeitos da decisão agrava e efetuação de desbloqueio de valores, além de afrontar o princípio da dialeticidade, configura preclusão temporal, justificando o não conhecimento do recurso.

Nesse contexto, outra conclusão não há, senão a de que no presente recurso inexistem argumentos que se insurjam diretamente contra a decisão agravada, qual seja, PJe 1º grau ID nº 137175878.".

De fato, a Agravante não interpôs Agravo de Instrumento no momento oportuno contra as decisões que efetivamente consolidaram a multa e determinaram o bloqueio. Ao tentar rediscutir tais matérias por meio de sucessivos embargos de declaração e, posteriormente, por Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeitou os últimos embargos, a parte busca contornar a preclusão temporal operada.

Ademais, o Agravo de Instrumento não atacou diretamente os fundamentos da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 137175878) – que se baseou na ausência de omissão, contradição ou obscuridade –, mas sim as questões de fundo já preclusas. Isso configura ausência de dialeticidade recursal em relação à decisão efetivamente recorrida por aquele instrumento.

As alegações da Agravante no presente Agravo Interno sobre o mérito da cobrança da multa, as supostas inconformidades nos relatórios da clínica e a possibilidade de revisão da multa são questões que deveriam ter sido arguidas no momento processual adequado e por meio do recurso cabível contra as decisões que as estabeleceram. A tentativa de reabrir essa discussão em sede de Agravo Interno contra decisão que corretamente reconheceu a preclusão e a ausência de dialeticidade não merece prosperar.

A argumentação sobre a necessidade de efeito suspensivo e a suposta generalidade da decisão monocrática também perdem relevância diante do acerto dos fundamentos que levaram ao não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser mantida.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025